Tribunal: TJSP
Processo: 1009836-88.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. FRAUDE EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO E DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DELE DECORRENTES. Veículo alegadamente adquirido com alienação fiduciária por terceiro desconhecido, mediante fraude com uso de documentos falsos.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. Inocorrência. Propriedade resolúvel do veículo financiado. Responsabilidade solidária da arrendante pelo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. FRAUDE EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO E DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DELE DECORRENTES. Veículo alegadamente adquirido com alienação fiduciária por terceiro desconhecido, mediante fraude com uso de documentos falsos.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. Inocorrência. Propriedade resolúvel do veículo financiado. Responsabilidade solidária da arrendante pelo pagamento de dívida tributária, conferindo-lhe interesse e legitimidade para discutir a exigência fiscal.
MÉRITO. Impossibilidade de solução definitiva nesta instância. Documentos dos autos que não permitem concluir pela existência de fraude. Causa que não está madura para julgamento.
Sentença de extinção sem julgamento do mérito reformada.
Recurso parcialmente provido, com determinação de remessa dos autos à origem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983294
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009836-88.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BV
FINANCEIRA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, são
apelados ESTADO DE SÃO PAULO e SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009836-88.2018.8.26.0053 -Voto no 13966
2
Voto no 13966
Apelação no 1009836-88.2018.8.26.0053
Apelante: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento
Apelados: Estado de São Paulo e outro
Origem: 10a Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de
São Paulo
MM. Juiz: Otavio Tioiti Tokuda
APELAÇÃO.
AÇÃO
ANULATÓRIA.
FRAUDE
EM
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO E
DAS RELAÇÕES JURÍDICAS DELE DECORRENTES.
Veículo alegadamente adquirido com alienação fiduciária por
terceiro
desconhecido,
mediante
fraude
com
uso
de
documentos falsos.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. Inocorrência.
Propriedade resolúvel do veículo financiado. Responsabilidade
solidária da arrendante pelo pagamento de dívida tributária,
conferindo-lhe interesse e legitimidade para discutir a
exigência fiscal.
MÉRITO.
Impossibilidade
de solução definitiva nesta
instância. Documentos dos autos que não permitem concluir
pela existência de fraude. Causa que não está madura para
julgamento.
Sentença de extinção sem julgamento do mérito reformada.
Recurso parcialmente provido, com determinação de remessa
dos autos à origem.
Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada
por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e Investimento em face
do Estado de São Paulo e do Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo, via da qual busca o cancelamento do registro do veículo indicado
na inicial, bem como a anulação de tributo IPVA, DPVAT e taxas e
multas por infrações de trânsito, em razão de ocorrência de fraude e
perda da propriedade do veículo.
A r. sentença de fls. 118 reconheceu a ilegitimidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009836-88.2018.8.26.0053 -Voto no 13966
3
ativa da apelante, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos
seguintes termos:
Acolho a alegação de ilegitimidade ativa.
De fato, o veículo em que recaiu a fraude no financiamento
tem como proprietário ZORAIDE MENDES SOARES
PORTELA (fls. 78) e, por tal motivo, as autuações estão
recaindo sobre o cadastro de condutor do proprietário, como
bem esclareceu a ré.
Portanto, a autora não tem legitimidade para defender
direito de terceiros, sendo notória a ilegitimidade ativa.
Diante do exposto, com fundamento no art. 485, VI, CPC,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO
MÉRITO.
Em razão da sucumbência, arcará a vencida com o
pagamento
das
despesas
processuais
e
honorários
advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
Em suas razões recursais de fls. 124/134, a apelante
sustenta, em síntese, que: (i) em razão da alienação fiduciária, possui a
posse indireta e também a propriedade resolúvel do veículo, de modo a
tornar o IPVA um “tributo real”, tendo como consequência lógica a
possibilidade de solidariedade em relação ao pagamento, de modo que
presente o seu interesse de agir; (ii) o Departamento Estadual de
Trânsito de São Paulo é parte legítima, pois registrou veículo objeto de
fraude, e que, constatada a fraude na referida contratação e no registro
do veículo junto ao referido órgão, é indevida incidência de tributo
(IPVA) em face de ausência do fato gerador, ou seja, válida propriedade,
fazendo-se presente a legitimidade passiva do Estado de São Paulo para
responder a demanda e cancelar o lançamento dos respectivos débitos
em razão da posse indireta do bem; (iii) quanto ao DPVAT, o Estado de
São Paulo é parte legítima, pois é a responsável pela cobrança; (iv) a
causa de pedir na presente demanda, que fez erigir o respectivo interesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009836-88.2018.8.26.0053 -Voto no 13966
4
processual, foi a não regularização administrativa do registro de
propriedade do bem, com efeitos subsequentes na imposição de multas e
impostos, não havendo efetiva ligação, por ser um fato externo à
presente lide, entre eventuais (não comprovados) falta de cuidados na
celebração de um contrato e a necessidade de se considerar a não
ocorrência dos fatos geradores à incidência do IPVA e multas ligadas à
condução de um veículo jamais titularizado.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme
certidão de fls. 144.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz a quo, não
há que se falar em ilegitimidade ativa.
Pretende a apelante o cancelamento do registro do
veículo indicado na inicial, bem como a anulação de tributo IPVA,
DPVAT e taxas e multas por infrações de trânsito, após a data de
15/08/2016, em razão de alegada ocorrência de fraude e perda da
propriedade do veículo.
Ainda que a cobrança do tributo tenha sido
direcionada, por ora, apenas à pessoa física que figura como proprietária
no registro, há a possibilidade de que se volte contra a demandante, dada
sua condição de detentora da posse indireta e domínio resolúvel, como
tal considerada devedora solidária do tributo (art. 6o, II, da Lei Estadual
no 13.296/2008)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009836-88.2018.8.26.0053 -Voto no 13966
5
Assim, a legitimidade ativa da apelante decorre da
sua condição de parte na operação de alienação fiduciária, da qual
decorre a propriedade resolúvel do veículo financiado, de modo que o
direito pleiteado é próprio seu, e não de terceiro.
Nesses termos, merece provimento do recurso, no
que se refere ao reconhecimento da legitimidade de parte da autora,
sendo de rigor a anulação da r. sentença extintiva.
Por outro lado, imperioso reconhecer que não foi
suficientemente demonstrada nos autos a ocorrência de fraude no
contrato de alienação fiduciária celebrado entre a apelante e,
supostamente, a pessoa de Zorailde Mendes Soares Portela, de modo que
a causa não reúne condições para julgamento imediato.
A matéria é relevante para o julgamento da causa,
pois a alegada ocorrência, caso comprovada, afetará diretamente a
propriedade, privando a requerente de todas as faculdades inerentes ao
domínio, tendo aptidão, em tese, para afastar a exigência do IPVA, por
esvaziamento do fato gerador.
Ocorre que o estado do processo não permite
concluir pela ocorrência ou não da fraude.
Neste sentido, comparando-se a fotografia constante
do documento apresentado no momento da celebração do contrato (fls.
32) com aquela constante do documento apresentado por Zorailde
Mendes Soares Portela quando do envio do documento denominado
Declaração de Desconhecimento de Contrato (fls. 38), verifica-se que
ambas são extremamente parecidas, não sendo possível afirmar que se
trata de pessoas distintas, e, via de consequência, que o documento de
fls. 32 é falsificado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009836-88.2018.8.26.0053 -Voto no 13966
6
O mesmo ocorre com as assinaturas: analisando-se
as assinaturas apostas na citada declaração colacionada às fls. 38,
verifica-se que aparentemente não divergem daquelas apostas na Cédula
de Crédito Bancário de fls. 25/26 e demais documentos trazidos aos
autos pela apelante (fls. 27/37), de modo que não há prova cabal de que
houve, de fato, a celebração de contrato mediante fraude.
Assim,
não
estando
a
causa
madura
para
julgamento, necessário o retorno dos autos à origem para que seja
proferida nova sentença, após propiciada a necessária dilação probatória,
observados os princípios do contraditório e da ampla defesa.
À
vista
do
analisado,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para reconhecer a legitimidade da parte
autora, e para anular a r. sentença extintiva, determinando a remessa dos
autos à primeira instância para a realização de prova.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009836-88.2018.8.26.0053 -Voto no 13966
7
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora